Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. remessa necessária. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. agente sOcioeducativo. pretensão de reconhecimento do direito à percepção de adIcional de insalubridade. exposição a agentes nocivos no exercício das atividades laborais. comprovação por laudo pericial. exposição apenas em parte da jornada de trabalho. direito à percepção do adicional em grau médio. impossibilidade de cumulação com a Gratificação de Atividade de risco. necessidade de opção por parte da servidora.
1. O adicional de insalubridade se consubstancia em direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal.
1.1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, em percentual variável de acordo com o grau de exposição.
2. Emergindo da prova pericial produzida, a conclusão de que a autora, no exercício de suas atividades laborais está exposta de forma habitual a esgotos (galerias e tanques) e a objetos utilizados por pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n. n. 840/2011.
3. O magistrado não se encontra vinculado às conclusões do laudo pericial, cabendo a ele sopesar todo o acervo probatório produzido nos autos para o fim de formar sua convicção, devendo apenas indicar os motivos no quais se baseou para concluir de forma diversa a respeito de algum aspecto da avaliação empreendida pelo perito judicial, na forma prevista no artigo 371 do Código de Processo civil,
4. O regulamento da previdência social, ao dispor sobre a aposentadoria especial, em seu artigo 65, descreve o caráter permanente do tempo de trabalho como sendo aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
4.1. Levando-se em consideração os aspectos fáticos e as atividades desenvolvidas pela autora, descritas no próprio laudo pericial, a evidenciar que sua exposição a agentes potencialmente infectantes ocorre somente em parte de sua jornada de trabalho, o adicional de insalubridade deve ser fixado em seu grau médio, correspondente a 10% (dez por cento) dos vencimentos básicos da servidora, a despeito de o perito judicial haver considerado aplicável o grau máximo.
5. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, no caput do artigo 79, ao assegurar o direito à percepção de adicional de insalubridade ou de periculosidade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, ressalva, no § 1o do mesmo dispositivo, a necessidade de que o servidor faça opção por um dos aludidos adicionais, a evidenciar a impossibilidade de sua percepção de forma cumulada.
5.1. Deve a autora optar por auferir o adicional de insalubridade ou a Gratificação de Atividade de Risco, tendo em vista a impossibilidade de percepção cumulada de tais verbas, na forma prevista no § 1o, do artigo 78 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.